Tribunal: TJPA
Processo: 0820152-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820152-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MAYRA GIOVANA DO ROSARIO CAMPELO, S. M. D. R. C., MARCILENE CRISTINA RODRIGUES DO ROSARIO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, COPEM CONSTRUTORA PARAENSE DE ESTRUTURAS METALICAS SA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. ÓBITO. MOTOCICLISTA. OBRA EM VIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA ESPOSA E DAS FILHAS DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A demanda de origem consiste em ação de indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela esposa e pelas filhas de vítima de acidente, ocorrido em via pública com obra em andamento. As demandantes atribuem aos requeridos a responsabilidade objetiva pelo óbito da vítima, sob o argumento de que o acidente foi causado pela ausência de sinalização na referida obra.

2. Na inicial, as autoras pleitearam a concessão de tutela de urgência, para impor aos requeridos a obrigação de pagar alimentos provisórios. Tal pedido foi indeferido pelo Juízo de origem.

3. Em juízo provisório, não se verifica a suficiente probabilidade do direito alegado. De acordo com o que consta nos autos de origem, não há testemunhas que tenham presenciado o acidente e o laudo de necropsia indica a ingestão de bebida alcoólica por parte da vítima. Tais circunstâncias sinalizam a possível existência de situações capazes de afastar ou de atenuar eventual responsabilidade objetiva.

4. Revela-se temerário impor aos requeridos o pagamento dos alimentos provisórios pleiteados, sobretudo considerando o risco de irreversibilidade da medida, ou seja, a pouca probabilidade de devolução de valores, caso as autoras sejam vencidas na demanda. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/7/2024 a 29/7/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0820152-69.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTES: MARCILENE CRISTINA RODRIGUES DO ROSÁRIO E OUTRAS

AGRAVADOS: ESTADO DO PARÁ E COPEM CONSTRUTORA PARAENSE DE ESTRUTURAS METÁLICAS S/A

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCILENE CRISTINA RODRIGUES DO ROSÁRIO E OUTRAS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu, que indeferiu a liminar pleiteada no processo nº. 0801045-41.2023.8.14.0064.

A demanda de origem consiste em ação de indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Marcilene Cristina Rodrigues do Rosário e suas filhas, em face do Estado do Pará e da empresa Copem Construtora Paraense de Estruturas Metálicas S/A.

De acordo com a inicial,
“no dia no dia 27 de agosto de 2023, por volta das 20 horas, o Sr. Giodakson Vaz Campelo, 42 anos de idade, genitor das autoras Mayra Giovana do Rosário Campelo e Sophia Manuely do Rosário Campelo, companheiro da autora Marcilene Cristina Rodrigues do Rosário trafegava pela rodovia PA-102 em uma motocicleta, quando, em razão da ausência de sinalização obrigatória de trânsito no local de realização da obra da ponte concreto armado sobre o ‘Rio Carrapatinho I’ acabou colidindo com os vergalhões da obra caindo sobre o vão da ponte ocasionando impacto craniano e fratura da coluna cervical, resultando assim em seu óbito prematuro”
.

As demandantes atribuem aos requeridos a responsabilidade objetiva pelo ocorrido e pretendem obter o pagamento de indenizações por danos morais e materiais.

Em sede de tutela de urgência, pleitearam o pagamento de alimentos provisórios por parte dos demandados, no valor de R$ 3.816,91 (três mil, oitocentos de dezesseis reais e noventa e um centavos), que corresponde à renda auferida pela família quando o Sr. Giodakson Vaz Campelo estava vivo.

O Juízo
a quo
indeferiu tal requerimento, consignando, em resumo, a necessidade de cautela para esclarecimento dos fatos e a insuficiência de elementos para a concessão da tutela antecipatória pleiteada.

Inconformadas com o indeferimento liminar pretendida, as autoras interpuseram o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese, o atendimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, em razão de inequívoca responsabilidade objetiva dos requeridos, pela ausência de sinalização da obra, que teria causado o referido acidente e o óbito do Sr. Giodakson Vaz Campelo. Afirmam necessitar da pensão pleiteada para custear o próprio sustento, bem como os estudos das filhas do
de cujus
.

Após aduzirem suas razões, as recorrentes pugnam pela concessão de
“liminar em sede de tutela de urgência antecipada no sentido de obrigar os Requeridos a pagar pensão alimentícia as Autoras no valor de R$ 3.332,89 (três mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos)”
. No mérito, pedem o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão ID 17716500.

Irresignadas, as demandantes interpuseram agravo interno (ID 18003183), arguindo, em resumo, o atendimento dos requisitos legais para a antecipação pretendida.

O Estado do Pará e a empresa agravada apresentaram contrarrazões, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo interno e do agravo de instrumento, conforme consta nos ID’s 18149014 e 18162609.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento dos referidos recursos, nos termos da manifestação ID 19027777.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade realizado na decisão ID
17716500
.

A demanda de origem consiste em ação de indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Marcilene Cristina Rodrigues do Rosário e suas filhas, em face do Estado do Pará e da empresa Copem Construtora Paraense de Estruturas Metálicas S/A.

As demandantes atribuem aos requeridos a responsabilidade objetiva pelo óbito de Giodakson Vaz Campelo e pretendem obter o pagamento de indenizações por danos morais e materiais. Na inicial, as autoras pleitearam a concessão de tutela de urgência, para impor aos requeridos a obrigação de pagar pensão alimentícia, (alimentos provisórios), pois dependiam economicamente do Sr. Giodakson, que era companheiro de Marcilene Cristina Rodrigues e pai de Mayra Giovana do Rosário Campelo e Manuely do Rosário Campelo.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“DECISÃO

1. Assiste razão à autora em seus embargos, pois não houve cognição e decisão a respeito do requerimento de tutela provisória de urgência. Supro a omissão.

2. A parte pede a fixação de alimentos provisórios no valor de R$ 3.816,91, considerando que a conduta dos requeridos contribuiu de forma direta para a morte do provedor da família.

3. As autoras atribuem a morte Giodakson Vaz Campelo ao Estado do Pará e à Construtura COPEM pela ausência de sinalização obrigatória de trânsito no local de realização da obra da ponte de concreto armado sobre o Rio Carrapatinho I, que gerou a colisão com os vergalhões da obra caindo sobre o vão da ponte e gerando impacto craniano e da coluna cervical.

4. O caso apresenta o perigo da demora, no entanto, entendo prematuro o reconhecimento da probabilidade do direito.

5. Temos fotos (Id. 103148437) de uma estrada vicinal, uma ponte em construção, uma motocicleta e um corpo, nesse mesmo Id., consta uma reportagem de uma página de facebook de Josebias Moura Notícias, dando conta da morte após cair em uma ponte em construção, próximo à comunidade Vila Cardoso, que teria saído de um jogo de futebol, não se sabe se ingeriu bebida alcoólica, que ele estava sozinho, que não há sinalização no local, que o corpo foi removida pela Polícia Científica até Castanhal. Temos um vídeo (Id. 103150388) em que se mostra um percurso que seria o feito por Josebias.

6. As provas são adequadas para demonstrar a falta de sinalização e isso pode ter relação direta com o acidente que causou a morte, no entanto, é prudente esperarmos o desenvolver da instrução para que a prova seja formada com mais segurança.

7. A morte é certa, mas a prova produzida a respeito das circunstâncias em que se deu é composta por uma reportagem de facebook e fotos do local, situação que recomenda cautela, além disso, na reportagem do facebook há informação que o corpo foi para o IML para perícia. Não se sabe se há procedimento para apuração oficial para apuração da morte. São situações que merecem esclarecimento. A mera reportagem de página de facebook não tem credibilidade para municiar os autos com essas informações, que são importantes, pois seriam procedimentos feitos por órgão públicos.

8. Do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, que poderá ser reiterada no curso do processo com novos elementos
.

8.1. Intime-se. Agende-se audiência de conciliação”.
(Grifo nosso).

Inconformadas com o indeferimento acima, as autoras interpuseram o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese, o atendimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, em razão de inequívoca responsabilidade objetiva dos requeridos, pela ausência de sinalização da obra, que teria causado acidente de trânsito, bem como o óbito do Sr. Giodakson Vaz Campelo. Afirmam necessitar da pensão pleiteada para custear o próprio sustento, bem como os estudos das filhas do
de cujus
.

A antecipação da tutela recursal pretendida também está condicionada ao atendimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”. (Grifo nosso).

Em juízo provisório, não se verifica a suficiente probabilidade do direito alegado. Explico.

No Boletim de Ocorrência colacionado no ID 17541984, p. 33, a agravante Marcilene Cristina Rodrigues do Rosário relatou que ninguém presenciou o momento do acidente e que a família de Giodakson decidiu, por conta própria, remover o corpo do local, liberando-o, em seguida, para análises periciais por parte do Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a postagem colacionada no ID 17541984, p. 37, o acidente em questão teria acontecido na noite do dia 27/8/2023 (domingo), após o Sr. Giodakson Vaz Campelo sair de um jogo de futebol.

Em suas contrarrazões, o Estado juntou laudo de necropsia realizada pelo IML, indicando a ingestão de bebida alcóolica por parte da vítima, conforme consta no ID 18162613.

Tais circunstâncias não permitem a formação de um juízo de probabilidade suficiente para a antecipação da tutela pretendida, pois indicam a possível existência de situações capazes de afastar ou de atenuar eventual responsabilidade objetiva.

Nesse contexto, embora reconheça a vulnerabilidade das agravantes, revela-se temerário impor aos requeridos o pagamento dos alimentos provisórios pleiteados, sobretudo considerando o risco de irreversibilidade da medida, ou seja, a pouca probabilidade de devolução de valores, caso as demandantes sejam vencidas na demanda.

Outrossim, conforme consignado pelo Juízo
a quo
, as autoras podem renovar posteriormente o pedido de antecipação de tutela, após a coleta de novos elementos que possam subsidiar tal pretensão de forma mais segura.

Conclui-se, portanto, que a decisão agravada deve ser mantida.

As demais questões suscitadas pelas agravantes devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. Corroborando tal assertiva, cito o seguinte precedente:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde. (TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Uma vez julgado o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno nele interposto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/07/2024